Tribunal: TJDFT
Processo: 0744827-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744827-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: T. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: THABATA UTSUMI DA SILVEIRA TELES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A que negou a apelação por ela interposta (ID 45316149). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator